Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS.
QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PNA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo automotor sob influência de álcool, resultando em colisão com outro automóvel. A Defesa pleiteia o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, caso mantida a circunstância desfavorável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se deve ser aplicado critério diverso para o cálculo da pena-base, em especial a fração de 1/6 sobre a pena mínima.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do pedido referente à aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, diante da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o que torna a pretensão inócua à esfera jurídica do réu.
4. A jurisprudência reconhece que a colisão entre veículos causada por embriaguez do condutor extrapola as consequências típicas do delito, autorizando a valoração negativa da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
5. É legítima a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, diante da inexistência de critério legal e da observância da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.